Tribunal: STF
Processo: MS 25588
Classe: MS
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-02
Data de publicação: 2009-04-02

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Mandado de segurança. Questão interna
   corporis. Atos do Poder Legislativo. Controle judicial.
   Precedente da Suprema Corte.
1. A sistemática interna dos
   procedimentos da Presidência da Câmara dos Deputados para
   processar os recursos dirigidos ao Plenário daquela Casa não é
   passível de questionamento perante o Poder Judiciário,
   inexistente qualquer violação da disciplina constitucional.
2.
   Agravo regimental desprovido.